Tribunal: TJMT
Processo: 1082138-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1082138-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANDRA REGINA CAZARI - CPF: 886.057.871-04 (RECORRENTE), JOAO VITOR DOS SANTOS BORGES - CPF: 442.940.818-13 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1082138-84.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o
1082138-84.2024.8.11.0001

Embargante
: Elisandra Regina Cazari, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e Munícipio de Claudia

Embargada
: Elisandra Regina Cazari, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Município de Claudia

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte consumidora, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (COSIP) em imóvel rural sem iluminação pública, condenando solidariamente o Município de Cláudia e a concessionária Energisa à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

A autora embargante sustenta omissão quanto à falta de determinação expressa de retirada da cobrança nas faturas futuras.

Já os embargantes Energisa e Município de Cláudia sustentam, respectivamente, que o julgado incorreu em contradição e omissão quanto à sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e à responsabilidade exclusiva da concessionária pela reclassificação da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos se prestam apenas à rediscussão do mérito da decisão já devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado encontra-se adequadamente fundamentado, com análise completa dos elementos fáticos e jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício capaz de justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Quanto à alegada omissão sobre a suspensão da cobrança da COSIP nas faturas futuras, verifica-se que, ao reconhecer a ilegalidade da cobrança com base na ausência do fato gerador, o acórdão já torna juridicamente inexigível a continuidade da cobrança, dispensando determinação expressa adicional. Assim, trata-se de providência lógica e decorrente do conteúdo decisório, não configurando omissão.

Em relação à sustentação da ilegitimidade da Energisa e do Município, a decisão foi clara ao reconhecer que:

A Energisa atuou ativamente na reclassificação indevida da unidade consumidora, sendo, portanto, mais que mera arrecadadora;

O Município, como ente instituidor da contribuição e beneficiário direto dos recursos arrecadados, possui responsabilidade solidária pelos danos causados à contribuinte, nos termos da legislação local e da jurisprudência aplicável.

Os embargos, neste ponto, visam à rediscussão do mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos individualmente, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes ao desfecho do caso, o que foi realizado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A decisão suficientemente fundamentada, ainda que sem abordar ponto a ponto cada argumento das partes, não incorre em vício apto a justificar sua integração.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, artigos 1022, incisos I, II e III; 1026, parágrafo II.

Jurisprudência relevante citada
:

Revista dos Julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1082138-84.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o
1082138-84.2024.8.11.0001

Embargante
: Elisandra Regina Cazari, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e Munícipio de Claudia

Embargada
: Elisandra Regina Cazari, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Município de Claudia

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Elisandra Regina Cazari, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e Munícipio de Claudia

.

Ação
:
Repetição do indébito cumulado com indenização por danos morais.

Origem
: Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais

Sentença
(Id. 296321355): julgou extinta a demanda em face a companhia de energia e improcedente quanto ao ente municipal.

Acórdão
(Id. 305460361): conheceu do recurso interposto pela consumidora e deu-lhe provimento, para
reconhecer a legitimidade da companhia de energia para compor o polo passivo da demanda e para CONDENAR os reclamados de forma solidária ao pagamento
de danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) e ainda, para que fosse realizado o ressarcimento dos valores cobrados de forma indevida.

Embargos de Declaração da consumidora
(Id. 306059358): a embargante alega necessidade de reforma do julgado sustentando que houve omissão no acórdão ao não determinar expressamente a suspensão/retirada da cobrança da COSIP nas faturas de energia elétrica futuras.

Embargos de Declaração da concessionária
(Id. 306880393): defende a concessionária que o acórdão embargado é omisso e contraditório, pois reconheceu sua responsabilidade solidária pela cobrança da COSIP, mesmo tendo declarado que a reclassificação da unidade consumidora foi feita pela própria concessionária, mas sem considerar sua função meramente arrecadatória.

Embargos de Declaração do Município
(Id. 307960889): o Município sustenta em embargos que o acórdão é omisso e contraditório, pois reconheceu sua responsabilidade solidária pelos danos à consumidora, sem apresentar fundamento jurídico para tanto, já que a conduta irregular foi exclusivamente da concessionária Energisa, que realizou a reclassificação indevida da unidade consumidora.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1082138-84.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o
1082138-84.2024.8.11.0001

Embargante
: Elisandra Regina Cazari, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e Munícipio de Claudia

Embargada
: Elisandra Regina Cazari, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Município de Claudia

VOTO

A insurgência apresentada pelos embargantes (Elisandra Regina Cazari, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Município de Cláudia) não procede, porquanto o acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos dos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso da embargante consumidora, verifica-se que o acórdão foi claro ao reconhecer a ilegalidade da cobrança da COSIP no caso concreto, o que, por si só, implica a inexigibilidade futura da exação, sendo desnecessária a repetição desse comando de forma expressa no dispositivo. Assim, não há omissão a ser sanada.

Quanto à embargante concessionária, a fundamentação do voto condutor deixou evidente que sua atuação não se limitou à mera arrecadação, pois foi ela própria quem realizou a reclassificação indevida da unidade consumidora, sendo tal conduta determinante para a constituição do crédito tributário declarado indevido. Portanto, não há omissão ou contradição na sua manutenção no polo passivo da condenação.

No tocante ao Município de Cláudia, igualmente não há contradição ou omissão, uma vez que o acórdão reconheceu a sua responsabilidade solidária, com base no enquadramento legal como sujeito ativo da COSIP, na ausência de fiscalização sobre a cobrança indevida e na beneficiação direta com os valores arrecadados. A fundamentação foi suficiente para justificar a sua condenação, inexistindo qualquer vício sanável pela via aclaratória.

O inconformismo dos embargantes decorre, na verdade, de mera insatisfação com o desfecho do julgamento, não se confundindo com os vícios formais que autorizam o manejo dos embargos de declaração.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O acórdão foi proferido com fundamentação adequada e coerente, e os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado por meio de efeitos infringentes sem vício formal.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025